Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIROS. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. PRESUMIDO. IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar nulo o contrato de administração de cartão de crédito n° 02410264164435295351 (cartão final n° 5344), celebrado fraudulentamente em nome do requerente. A sentença também declarou inexistente todo e qualquer débito proveniente do aludido contrato, inclusive aquele que gerou a negativação objeto da controvérsia, no valor de R$ 34.524,90 (trinta e quatro mil quinhentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), bem como todos juros e encargos dela decorrentes. Por fim, determinou a exclusão do nome do demandante dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no que tange ao débito ora declarado inexistente, condenando o banco réu a pagar ao autor a título de indenização por danos morais a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas as contrarrazões.

3. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser, pois, solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14 do CDC).

6. Segundo entendimento do STJ, súmula 479, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

8. A parte autora afirma que em janeiro/2020 transferiu o recebimento de seu salário para o banco demandado, ocasião em que aderiu a contrato de administração do cartão de crédito, bandeira Elo, final n° 3890, o qual sequer chegou a desbloquear. Aduz, contudo, que em 07/11/2022, ao acessar seu aplicativo, se deparou com um saldo negativo de mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em sua conta corrente, tendo então tomado conhecimento de que o banco requerido havia debitado de seu salário uma dívida de um outro cartão de crédito final n° 5344, que desconhece, jamais contratou, tampouco recebeu. As compras que geraram as pendências irregularmente lançadas em seu nome foram realizadas na cidade de Goiânia/GO, em dias em que estava de serviço em Brasília/DF, o que reforça a fraude praticada em seu desfavor.

9. O banco recorrente sustenta a legalidade da contratação e das operações realizadas com o cartão de crédito sem, entretanto, trazer aos autos o respectivo instrumento contratual ou eventual gravação da ligação telefônica que registrou a negociação supostamente realizada pelo demandante. Não consta nos autos nenhuma assinatura física da parte autora, conversas por e-mail ou aplicativos de mensagem ou, ainda, conversas telefônicas. Logo, a parte ré não se desincumbiu da comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

10. Considerando-se ilegal a contratação do cartão de crédito, por ausência de ciência da parte autora, o débito oriundo dela, assim como a negativação em cadastros de inadimplentes (ID 47508952), são indevidos. Correta a sentença nesses pontos ao declarar a inexigibilidade da dívida e retirada do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes.

11. O dano moral do caso em análise é presumido, cabendo ao juízo decidir apenas quanto ao valor a ser arbitrado. Em que pese não existir um critério matemático padronizado para definir o montante pecuniário devido à reparação, tal valor deve guardar correspondência com a natureza do direito violado, respeitando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade mediante o ponderamento das circunstâncias do fato e sua repercussão no meio social, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas.

12. Desse modo, o valor fixado no juízo a quo de R$10.000,00 (dez mil reais) atende aos parâmetros acima explicitados, não havendo reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).

14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.